Tribunal: TJDFT
Processo: 0713211-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713211-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: IEDA MAGALHAES DA CRUZ TELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ieda Magalhães da Cruz contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos da ação em que a agravante postula a suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, com fundamento na isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, em razão de diagnóstico de moléstia grave. Alega a agravante, técnica em enfermagem aposentada, que é portadora de doença grave e, por isso, faz jus à isenção do tributo. Sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir a medida liminar, ao considerar que não haveria urgência no pedido, porquanto a autora teria ciência de sua enfermidade desde o ano de 2023, e que eventual reconhecimento do direito à isenção produziria efeitos retroativos. Aponta, contudo, que essa interpretação contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a isenção do imposto de renda independe da contemporaneidade dos sintomas e que o direito pode ser reconhecido com base em laudos médicos particulares, sendo desnecessário o laudo oficial. Ressalta, ainda, que a continuidade dos descontos mensais compromete sua subsistência, na medida em que sua única fonte de renda é a aposentadoria. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a probabilidade do direito encontra respaldo na farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a isenção de imposto de renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 independe de demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou de recidiva da moléstia, bastando a comprovação de que o contribuinte é portador de doença grave, mesmo que por meio de laudo médico particular, como previsto na Súmula 598 do STJ. Confira-se: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ATUALIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 627/STJ. SÚMULAS N. 7/STJ E N. 283/STF. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO. AGRAVO INTERNO FAZENDÁRIO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a Corte local consignou que a Autora, servidora aposentada, foi acometida por neoplasia maligna, porém indeferiu o pedido de isenção do imposto de renda que incide sobre os proventos de aposentadoria, pois a doença - descoberta quando a Requerente ainda estava em atividade laboral -, não manifestaria sintomas no momento da concessão da aposentadoria. A premissa de julgamento do aresto de origem não está em conformidade com a jurisprudência deste Sodalício. 2. Consoante entendimento cristalizado na Súmula n. 627/STJ, "[o] contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". 3. Entende este Sodalício que, "reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou a comprovação de recidiva da enfermidade para que o contribuinte faça jus à isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988" (REsp n. 1.826.255/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 11/10/2019). 4. Não se pode confundir o termo inicial da isenção do imposto de renda com o direito em si ao referido benefício nos casos em que a neoplasia maligna seja descoberta quando o beneficiário ainda esteja em atividade. Em tal situação, a Súmula n. 627/STJ assegura a isenção ao aposentado, mesmo que não haja contemporaneidade dos sintomas, porém o referido imposto apenas deixa de incidir após a passagem para a inatividade, pois o art. 6.o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988 é claro ao prever a isenção apenas para os proventos de aposentadoria e não para remuneração de trabalhador na ativa. 5. Nesta Corte, não se debruçou sobre o caderno de provas para desconstituir as premissas fáticas assentadas pelo Tribunal local. Ao contrário, partiu-se, justamente, da moldura delineada pela Jurisdição Ordinária apenas para lhe readequar a consequência jurídica. Estando incontroverso nos autos que a ora Agravada foi acometida por neoplasia maligna, apenas se corrigiu a premissa jurídica de julgamento adotada na origem, para adequá-la ao entendimento deste Sodalício, que dispensa a exigência de contemporaneidade dos sintomas da enfermidade para fins de isenção do imposto de renda que incide sobre proventos de aposentadoria. 6. Inaplicável a Súmula n. 283/STF, pois todos os fundamentos determinantes consignados no aresto proferido pela Corte distrital foram devidamente impugnados no apelo raro da ora Agravada. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.255.525/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.) A finalidade da norma isentiva é justamente garantir proteção especial àqueles que se encontram em condição de vulnerabilidade física e econômica, aliviando o impacto financeiro decorrente da necessidade de tratamento de saúde continuado. No tocante ao perigo de dano, este também se revela presente. Trata-se de aposentada portadora de enfermidade grave, presumivelmente submetida a tratamento médico prolongado e dispendioso, cujo único sustento provém dos proventos de aposentadoria. A continuidade da cobrança do imposto de renda sobre tais valores representa risco concreto à sua capacidade de prover os próprios cuidados médicos, além de comprometer o mínimo existencial. Não se controverte que há, neste caso, presunção de urgência e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que a indisponibilidade de recursos financeiros para tratamento de saúde pode acarretar graves consequências à vida e à dignidade do contribuinte. No mesmo sentido, não olvida que o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1o, III, da Constituição Federal), impõe ao Poder Judiciário o dever de conferir efetividade às normas que asseguram proteção à saúde e à integridade física dos cidadãos. No caso concreto, o indeferimento da medida pleiteada impõe à agravante, que já se encontra em condição de fragilidade, o ônus de suportar descontos tributários que, em tese, são indevidos, obstando o pleno exercício de seu direito à saúde e à vida com dignidade. Dessa forma, estando presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória recursal, impõe-se o deferimento do pedido. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria da agravante, até ulterior deliberação, sem prejuízo de reanálise da matéria por ocasião do julgamento colegiado. Comunique-se ao juízo de origem, com urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator